Tribunal: TJDFT
Processo: 0710312-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Prisão preventiva. Furto mediante fraude. Garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas. Contemporaneidade.
1 – Conquanto o crime não tenha sido cometido com grave ameaça ou violência, a gravidade concreta do crime - modus operandi com alta especialização, em detrimento de diversas vítimas e com prejuízo elevado (R$ 579.349,99) – justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública, sendo inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
2 - A contemporaneidade refere-se aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão.
3 - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva.
4 - Ordem denegada.